Tribunal: TJMT
Processo: 1020573-55.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020573-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 02.334.777/0001-18 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO BOLETO DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada-da à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1020573-55.2020.8.11.0003 movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A e Outro (s), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Por fim, ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC.

Sustenta a apelante que ‘a responsabilidade do banco, independentemente de culpa, assenta-se no risco da atividade, uma vez que a mera exploração de serviços de natureza bancária, como dos Requeridos, no caso em tela, com a finalidade lucrativa traz em si o dever anexo de segurança, eis que a própria essência do serviço oferecido constitui risco, o que não foi constatado quando foi enviado o boleto fraudado ao corretor de seguros contratado pela Recorrente, pois mesmo que se tenha sido enviado por e-mail, a instituição financeira tem o dever de oferecer segurança nos seus serviços prestados.’.

Afirma que ‘restou comprovado nos autos a obrigação de indenizar dos Recorridos, independente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida implicar por sua natureza em riscos para os direitos de outrem, como no casso, os serviços bancários disponibilizados “online”, que como dito, devem ser ofertados com segurança aos seus consumidores. De igual modo, o boleto fraudado que foi pago pela Apelante foi emitido no ambiente virtual disponibilizado pelo Apelado, Banco Itaú, e mesmo tendo sido enviado por e-mail, este foi falsificado dentro do sistema oferecido pelo Recorrido, que não se segurou que o sistema de segurança fornecido em seu ambiente virtual, possui falhas que podem fazer com outros consumidores passem pela mesma situação que a Recorrente, pois é fato que o boleto fraudado foi emitido dentro do serviço bancário “online” disponibilizado pelos Apelados, o que demonstra que esses serviços não possuem 100% (cem por cento) de segurança.’.

Salienta que ‘o caso da Recorrente se enquadra no artigo 14 do CDC que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, que se fundana teoria do risco do empreendimento; eis que, restou devidamente comprovado que houve a falsificação do boleto, logo, também que é objetiva a responsabilidade dos Recorridos, quanto instituição financeira decorrente de defeito do serviço, consistente na falta de segurança oferecida aos seus clientes, haja vista que possibilitou a falsificação de boleto emitido dentro de seu sistema de serviços “online” disponibilizados ao consumidor.’.

Acrescenta que ‘deverá ser reformada integralmente a r. sentença proferida no ID n.º 85906965, para que a presente ação seja julgada totalmente procedente, condenando-se os Recorridos a indenização por danos morais e ao pagamento da repetição de indébito pleiteados na petição inicial, visto que restou devidamente comprovado nos autos que houve falha sim na prestação dos serviços bancários “online” disponibilizados pelos Recorridos quando da emissão do boleto adulterado e que foi pago pela Recorrente.’.

Requer o provimento ao presente, acolhendo e conhecendo totalmente as suas razões e cassando a v. sentença recorrida, para julgar a presente ação totalmente procedente.

Contrarrazões. (Id. 146891479, Id. 146891493, Id. 146891494)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1020573-55.2020.8.11.0003 movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A e Outro (s), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Por fim, ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aquele que aufere qualquer vantagem, financeira ou não, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, assume a qualidade de participante da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder pela ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao comprador.

Sendo assim, ao menos prima facie, não há que se concluir pela ausência de legitimidade das rés em compor o polo passivo do feito, o que, entretanto, não se confunde com eventual responsabilidade, a ser apurada com o devido aprofundamento meritório, o que comanda o AFASTAMENTO da presente preliminar.

No mais, não se pode olvidar que as rés possuem relação direta com os fatos narrados na inicial, consoante dados insertos no boleto controvertido (Num. 40336965).

(...)

A relação em tela é de consumo, na medida em que a autora se enquadra no conceito de consumidora e as rés no de fornecedores de produtos e serviços.

De consequência, aplicável ao caso o art. 14, do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Depreende-se do arcabouço probatório coligido aos autos que a autora, ao realizar o pagamento de boleto enviado ao seu e-mail, pelo corretor de seguros, Sr. Marcelo Javier Carruesco, referente ao pagamento de seguro junto à Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, fora vitimada por golpe/fraude perpetrado(a) por terceiros.

Em análise aos boletos, colhe-se que o verdadeiro registra como cedente a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e emitente BANCO ITAÚ S/A (Num. 40336956) ao passo que o não verdadeiro indica como cedente “PAGAR.ME – PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS” e emitente “BRADESCO” (Num. 40336956).

Ocorre que nenhum substrato probatório há no feito que vincule o falso boleto ao site da seguradora, ou mesmo disponibilização junto a qualquer de seus canais oficiais.

Não há, portanto, como se atribuir às rés qualquer conduta culposa em relação ao ocorrido, mesmo porque, como assevera a própria parte autora, o pagamento se deu após o envio do documento ao seu e-mail, por terceiros (Sr. Marcelo Javier Carruesco).

Assim sendo, não há como se atestar que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual dos réus.

Outro ponto a se destacar é que o pagamento em questão, não apenas pelo valor envolvido, mas, principalmente, pelo ambiente em que se deu (e-mail), deveria ser, necessariamente, precedido de maiores cautelas, justamente pela maior suscetibilidade a fraudes.

Nessa toada, há de se fazer constar que o boleto pago pela autora, a bem da verdade, não guarda relação com os réus, não tendo sido por eles emitido, não se prestando, pois, à quitação contratual objetivada. Trata-se, pois, de documento falso, elaborado por falsários, os quais deram a ele aparência de idoneidade, utilizando-se de alguns dados dos réus, sem que, todavia, guardasse qualquer correspondência com eles.

Tem-se, portanto que o título fora “montado” por terceiros, utilizando-se do prestígio e confiabilidade dos réus para dar aparência de veracidade ao título/dados, que, em verdade, pertenciam a terceiros.

Não se vislumbra, portanto, qualquer atitude ilícita, falha na segurança ou mesmo qualquer outro indicativo atribuível de culpa/responsabilidade aos réus quanto ao ocorrido.

Em outras palavras, o boleto pago pela autora “não existia”, tratando-se mera ficção, de documento forjado por falsários, atribuindo-lhe aparência de veracidade, quando, em verdade, os dados pertenciam a outrem.

E, justamente por isso, não se verifica falha por parte dos réus, posto que apenas receberam o importe, transferindo-o ao seu verdadeiro destinatário.

Portanto, de todo o apontado, não se pode afirmar que a fraude tenha decorrido de falha do sistema de segurança de qualquer das demandadas.

Em que pese à responsabilidade objetiva orientar a solução da controvérsia, nota-se o rompimento do nexo causal entre as atividades desempenhadas pelos réus e os danos havidos à parte autora. (...)”. (id. 146891474)

Pois bem.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, a hipótese muda de roupagem na forma descrita pelo § 3º, com as seguintes causas excludentes: prestado o serviço, inexiste defeito (i) ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (ii).

Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade objetiva, mas sim culpa exclusiva da vítima, como bem destacou o MM. Juízo de piso.

Contata-se dos autos que o boleto pago pela autora, não guarda relação com os réus, não tendo sido por eles emitido, não se prestando, pois, à quitação contratual objetivada. Isto porque, trata-se de golpe que foi consumado em decorrência da não-cautela do consumidor ao efetuar pagamento de boleto encaminhado em endereço eletrônico sem antes averiguar a procedência, eis que como mesmo destacado tratava-se de renovação de seguro de sua frota de veículos.

Ademais, se a Autora ora apelante foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado
phishing
, praticado por terceiros, no qual a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de endereço eletrônico (email), referente ao pagamento de seguro, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Ora, se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Ainda, vale ressaltar que a própria parte autora afirma que: ‘a Autora percebeu que foi redirecionada para outro site ao emitir o boleto, como bem demonstra cópia dos dois e-mails que recebeu, referente ao boleto que foi fraudado; bem como, o pagamento se deu após o envio do documento ao seu e-mail, por terceiros (Sr. Marcelo Javier Carruesco).’. (id. 146891401)

Portanto, sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Assim, não há como transferir a responsabilidade às recorridas por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência do consumidor, possivelmente na inocência.

Além do mais, frágil a tentativa de enquadrar como fortuito interno da forma ocorrida, fora do ambiente virtual, do estabelecimento físico ou por preposto da recorrida, mas sim decisiva em razão da conduta do cliente, como se disse; nem mesmo, acolher o pedido de alegação de negligência manifesta do Banco Itaú, primeiro Réu, em não manter o seu sistema seguro e do terceiro Réu em abrir uma conta corrente em nome da segunda Ré, a empresa PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A, dando margem para acessarem seus sistemas e redirecionarem consumidores a outra plataforma virtual, fazendo com sejam vítimas do referido golpe.

O fato de constar a logomarca da recorrida não é suficiente para atribuir a responsabilidade com o dever de arcar com o prejuízo, inclusive, porque, aquele que pratica essa espécie de fraude busca elementos que correlacionem a empresa sob a mira do golpe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos, demonstra que a autora foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais foram debitados os valores para pagamento dos boletos do estelionatário. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. (N.U 0041923- 75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA PELA INTERNET REALIZADA FORA DO SITE OFICIAL DA LOJA - PRODUTO NAO ENTREGUE - FRAUDE VERIFICADA- ENDERECO DE INTERNET FALSO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - MERO DISSABOR - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR – VALOR DO PRODUTO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE MERCADO- FALTA DE CAUTELA POR PARTE DA APELANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A autora/apelante não conseguiu desincumbir de seu ônus, isso porque, não é possível atribuir culpa a empresa/apelada, uma vez que a prova produzida nos autos demonstra que a autora foi vitima de uma FRAUDE, praticada por terceiro, que criou um SITE falso com a identidade da empresa/apelada, oferecendo promoções falsas, não há que se falar em indenização por danos morais e sim em mero dissabor. (TJMT, N.U 0000355-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

RELAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA NO MOMENTO DE REALIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – FRAUDE EVIDENTE PELA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ANUNCIADO COMO DESCONTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, resta mais que evidente que a consumidora, por erro próprio, efetuou pagamento de BOLETO FRAUDADO não observando com cautela as condições do negócio, o qual se demonstrava interessante, contudo muito inferior ao valor real da cobrança. 2. É certo que a autora/recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando de um valor tão desproporcional. 3. Atualmente, diante das constantes notícias e de todas as informações na mídia, é do conhecimento geral, inclusive, ao homem do tirocínio médio - mesmo a quem desconhece acessos a páginas falsas -, que o recorrido deveria ter tomado as cautelas antes de realizar pagamentos e compras, certificando- se da autenticidade do sítio eletrônico com o qual estava prestes a realizar negócio jurídico e dos e-mails que encaminham ofertas. 4. É evidente que tal cautela e zelo não ocorreu, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora. 5. Sentença que merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (N.U 0038935-65.2019.811.0001, TURMA RECURSAL, PATRÍCIA CENI, Julgado em 03/12/2019)

Assim sendo, não há falar em responsabilidade das empresas ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa exclusiva da vítima, o que importa em improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários recursais nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023